Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-55.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Permanência em penitenciária de segurança máxima – A defesa requer o retorno do sentenciado ao sistema penitenciário do Estado de São Paulo, apontando para a ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a renovação de sua permanência em presídio Federal – Não cabimento – Bem delineada a presença dos requisitos objetivos exigidos pelo art. 3o, incisos I e IV,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Permanência em penitenciária de segurança máxima – A defesa requer o retorno do sentenciado ao sistema penitenciário do Estado de São Paulo, apontando para a ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a renovação de sua permanência em presídio Federal – Não cabimento – Bem delineada a presença dos requisitos objetivos exigidos pelo art. 3o, incisos I e IV, do Decreto n.o 6877/2009 - Suficientemente demonstrada a necessidade de permanência do acusado em unidade prisional Federal, além de adequadamente fundamentada a r. decisão recorrida - Agravo improvido.